Tribunal: TJDFT
Processo: 0005395-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação ao crime de injúria real, se comprovado nos autos que o réu, policial militar, desferiu um tapa no rosto no rosto da vítima, sem que essa tenha tido qualquer gesto agressivo.
2. Recurso conhecido e não provido.